Tribunal: STF
Processo: RHC 236479
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nelson da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO EM PRESÍDIO ADEQUADO AO REGIME INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, entende que "a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS". 



    2. Os parâmetros mencionados na citada súmula são: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os Juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para verificar se são adequados a tais regimes, sendo aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto), casa de albergado ou estabelecimento adequado - regime aberto - (art. 33, § 1º, alíneas "b" e "c"); c) no caso de haver déficit de vagas, deverão determinar: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao preso que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto; e d) até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 



    3. No caso dos autos, todavia, não há razões suficientes para a excepcional colocação do reeducando no regime aberto ou em prisão domiciliar, uma vez que o Tribunal de origem expressamente consignou que o reeducando já se encontra em estabelecimento penal compatível com o regime intermediário. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 832.156 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “reconhecer o direito do paciente ao cumprimento da pena em prisão domiciliar ou regime aberto, até que surja vaga em estabelecimento adequado, nos termos da Súmula Vinculante n. 56 do STF”.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    Recurso em Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Regime prisional. Pretensão de fixação de regime domiciliar ou aberto em favor do recorrente. Tese de inadequação do estabelecimento em que o apenado cumpre pena em regime semiaberto. Ala diversa de estabelecimento penal. Inexistência de ilegalidade e/ou teratologia. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator acerca da apontada ilegalidade (grifei): 



    No caso dos autos, todavia, não há razões suficientes para a excepcional colocação do reeducando em prisão domiciliar ou no regime aberto, conforme pretendido pela defesa, uma vez que o Tribunal de origem expressamente consignou que o reeducando já se encontra em estabelecimento penal compatível com o regime intermediário:



    [...]



    Cabe ressaltar, por fim, que, para verificar se a instalação na qual o paciente está recolhido é inadequada aos sentenciados ao regime semiaberto, conforme pretende a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento este incompatível com a estreita via do writ.



    Vejamos que o acórdão recorrido não diverge dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG): 



    Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    Ainda, “há como acolher o argumento de que a separação de presos do regime semiaberto e fechado, em alas diversas, é insuficiente para a plena concretização do quanto decidido na Súmula Vinculante 56, pois não se confunde alojamento conjunto de presos, o que é vedado pelo entendimento sumular, com custódia de presos em um mesmo estabelecimento carcerário, conduta que, por si só, não afronta o precedente vinculante” (Rcl 26374 AgR, ministro Edson Fachin - grifei).



    Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante nº 56.



    Finalmente, divergir das instâncias de origem e verificar se a instalação na qual o paciente está recolhido é inadequada aos sentenciados ao regime semiaberto, conforme pretende a defesa, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente